Tribunal: TJDFT
Processo: 0722902-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, CAPUT, CPC. INADMISSIBILIDADE.
1 – Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos na fase de conhecimento, denega pedido de nulidade do laudo pericial e indefere a renovação de prova pericial.
2 - A matéria impugnada não se insere nas específicas hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015, caput, CPC/2015, tampouco encontram-se presentes os requisitos para a mitigação da taxatividade que caracteriza esse rol, conforme pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
4 – Agravo Interno conhecido e desprovido.